Tribunal: TJMT
Processo: 0000508-32.2012.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000508-32.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EVANDRO CARLOS NERVIS - CPF: 537.923.511-53 (APELADO), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THEREZINHA DA COSTA LEITE - CPF: 808.477.571-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), OSVALDO FORTUNATO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO GRAVE – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE –
PROVA DUVIDOSA QUANTO À AUTORIA DELITIVA
– TESTEMUNHO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADO EM JUÍZO – REFERÊNCIA ABSTRATA E DISTANTE QUE NÃO IMPLICA EM SUA CONFIRMAÇÃO –
INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cediço que para alcançar o desfecho condenatório exige-se provas concretas da prática do delito, além da efetiva, plena e convincente demonstração da autoria do réu, não bastando a mera probabilidade;
in casu
,
a dúvida deve continuar a laborar em favor do apelante, a teor do aforismo
in

dubio pro reo,
uma vez evidenciado que a premissa utilizada pela acusação, à vista das peculiaridades fáticas, é insuficiente para atribuir-lhe a autoria delitiva.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:

EVANDRO CARLOS NERVIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, na ação penal n.o
0000508-32.2012.8.11.0037
, na qual o réu
EVANDRO CARLOS NERVIS
foi
absolvido
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §3o, primeira parte (redação vigente à época dos fatos), do CP
, em razão da insuficiência probatória
.

Em suas razões recursais de ID 181391208, o
Parquet
almeja a
condenação
do réu pelo delito de
roubo qualificado pela lesão corporal grave
, nos termos da denúncia, sob o argumento de que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do crime em tela.

Nas contrarrazões, vistas no ID 181391212, a i. defesa técnica
rebate os argumentos ministeriais e, ao final, pede o desprovimento do recurso, para que seja mantido incólume o édito absolutório, com pleitos subsidiários atinentes ao reconhecimento da autonomia de desígnios – art. 29, §1o do CP, de afastamento das causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e daquela prevista no §3o do art. 157 do CP.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer de ID 182272181, opinando pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço
que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 181391210)
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Extrai-se da exordial acusatória que no dia 28 de maio de 2011, por volta das 19h30min, na residência particular localizada na Rua Espirito Santo, no 322, na cidade de Primavera do Leste/MT, o ora recorrido
EVANDRO CARLOS NERVIS
, em comunhão de esforços e conjunção de vontades com o
Osvaldo Fortunato Filho
, vulgo
“Osvaldinho”
(falecido antes do oferecimento da denúncia), mediante grave ameaça, deu início ao ato de subtrair, para si ou para outrem, coisas alheias da vítima
Therezinha da Costa Leite
, sendo que da violência resultou um disparo de arma de fogo, que atingiu a vítima, causando-lhe lesões de natureza grave.

Consta dos autos que o réu e o comparsa teriam abordado a vítima em via pública, na porta de sua residência, e a empurraram para dentro do imóvel, oportunidade em que anunciaram o assalto, pedindo por dinheiro e um cheque.

Diante da resistência e negativa da vítima,
Osvaldo
sacou uma arma e passou a ameaça-la e a agrediram fisicamente, até o momento em que o corréu
Osvaldo
alvejou a ofendida com um disparo de arma de fogo, ficando caída no chão. Após, ambos foragiram do local sem levar nada.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da pretensão ventilada no apelo.

1.

Da almejada condenação:

A teor do relatado, o d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
se insurge face o veredito absolutório, forte na suficiência de provas da autoria, a qual se encontraria demonstrada no arcabouço probatório dos autos.

Contudo,
não prospera o pleito recursal
.

Da análise do caso concreto, cumpre registrar que a
materialidade delitiva
do crime de
roubo qualificado pela lesão corporal grave
perpetrado contra a vítima
Therezinha da Costa Leite
ressai inconteste a partir do boletim de ocorrência de ID 181389431 - Pág. 15 e do laudo pericial de lesão corporal anexado no ID 181389431 - Pág. 67/71, atestando que a vítima apresentava ferida perfuro contusa próprio de arma de fogo.

Quanto à
autoria delitiva,
malgrado os argumentos despendidos pelo Parquet, entendo de modo diverso,
alcançando o mesmo desfecho explanado d. magistrado singular
, no sentido de que o conjunto probatório amealhado aos autos é insuficiente para amparar o decreto condenatório, na medida em que
inexistem provas judicializadas para se concluir que o réu efetivamente atentou contra o patrimônio e a incolumidade física da vítima
.

Além do réu negar veementemente qualquer relação com o ilício (ID
181391192
), a única testemunha presencial do ilícito consistiria na própria vítima, sra.
Therezinha da Costa Leite
(ID 181389431 - Pág. 29/33 e ID 181389431 - Pág. 109/111), em cuja
oitiva se referiu à mera
“suspeita” sic
do envolvimento do ora apelado
– apontado desacerto na relação de inquilinato havida entre eles; contudo, a mencionada narrativa
não foi repetida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(ID 181391177).

Da mesma forma, as partes desistiram da oitiva da testemunha
Erno Pimmel
(ID 181391177), enquanto esposo da vítima, e que narrou na fase policial ter visto dois rapazes saindo de sua casa logo após ter ouvido barulho semelhante a um disparo de arma de fogo, e acreditava
“que o rapaz de pele clara seja EVANDRO, um rapaz de estatura alta, que morou em uma quitinete pertencente à vítima Terezinha” sic
ID 181389431 - Pág. 19.

De outro lado, pouco ou nada se extrai da prova judicializada quanto à autoria imputada ao réu, notadamente quando o policial militar
Marcelo Baldin

aduziu não se recordar dos fatos, o que é compreensível dado o lapso temporal transcorrido entre o fato [maio de 2011] e sua oitiva em juízo [outubro de 2022]
; enquanto que o também agente público
Dejair Sales
também não fez referência a eventual reconhecimento dos autores, tampouco à possível motivação do ilícito,
não sabendo declinar os meandros da investigação realizada pelos agentes da polícia civil
(ID 181391167).

Outrossim, conquanto a acusação confira especial destaque às declarações em juízo da filha da vítima,
Solane Tibola,
as respectivas mídias de sua oitiva evidenciam a
ausência de certeza que o
Parquet
quer fazer crer que tenham
.

Isso porque a testemunha sequer presenciou o ilícito, e relatou o reconhecimento de sua mãe, indicando
Osvaldo
como um dos envolvidos,
“mais um cara grande” sic
, e que teria citado o nome do réu; contudo, reafirmou a todo tempo em juízo a incerteza quanto à autoria de
EVANDRO CARLOS
, descrevendo-a como simples
“menção”
e que
“poderia”
ser ele
sic
ID 181391192.

Nesse contexto, tal como concluído pelo d. juízo
a quo
, tenho que
a narrativa prestada na fase extrajudicial pela vítima não se mostra assaz a autorizar a prolação de sentença condenatória
, pois, ainda que referida em juízo, o foi de
forma indireta, deveras distante e errática pela filha da vítima
; assim, ao fim e ao cabo, não foi ratificada sob o crivo do contraditório, impossibilitando seja tida
in casu
como prova bastante da autoria delitiva.

Como se sabe, é vedado ao Juiz fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos extraídos da investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, nos termos do art. 155 do CP.

Na hipótese, certo é que existem
indícios
de autoria, no entanto, aqueles
produzidos na fase inquisitorial não foram ratificados satisfatoriamente em juízo,
e as demais angariados sob o crivo do contraditório,
ainda que permitam a conclusão de que o réu
poderia
ter intentado contra a vítima
, não podem servir de fundamento para a condenação, porquanto encampados no campo hipotético da presunção, conjecturando sua participação no ilícito.

Veja-se que não se está aqui afirmando que o apelante não praticou o crime de
roubo qualificado pela lesão corporal grave
aventado pelo i. órgão ministerial. Todavia, pela
precariedade das provas colhidas durante a instrução criminal
, a conclusão possível é a de que não ficou configurado, às escâncaras, o cometimento de tal conduta ilícita.

Isso porque, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável, todavia, não desempenhada satisfatoriamente
in casu
.

Assim, havendo dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo,
é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente
, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo
in dubio pro reo
.

Corroborando o raciocínio acima, cito o seguinte precedente:

“PENAL - LATROCÍNIO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - CORRUPÇÃO DE MENOR - ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO - INSUFICIÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO - PROVAS JUDICIALIZADAS FRÁGEIS E INDIRETAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - IN DUBIO PRO REO. - A limitação moderada em relação aos elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, há muito acolhida na jurisprudência pátria, faz-se hoje expressamente prevista na legislação processual penal vigente diante das alterações introduzidas pela Lei no 11.690/08, que deu nova redação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.
- É de se invocar a prevalência da dúvida se as provas judicializadas são frágeis e indiretas, devendo prevalecer, neste caso, a solução absolutória à luz do princípio do in dubio pro reo.”

(TJMG - Apelação Criminal 1.0414.17.002728-1/002, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/02/2021, publicação da súmula em 03/03/2021)

Com estas considerações, entendo que em observância ao aforismo
in dubio pro reo
,
deve prevalecer a presunção de inocência do apelante
, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Desse modo, não havendo provas seguras da autoria do crime imputado ao apelado, impõe-se
ratificar o édito absolutório prolatado na instância singela.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, permanecendo incólume a sentença absolutória do réu
EVANDRO CARLOS NERVIS,
proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, na ação penal n.o
0000508-32.2012.8.11.0037
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024